Tribunal: CARF
Processo: 10380.720397/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Deixa­se de apreciar o recurso voluntário interposto fora do prazo estabelecido no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720397/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.383 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO PAULO BRANDAO ARAGAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Deixa-se de apreciar o recurso voluntário interposto fora do prazo estabelecido
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da alegação de tempestividade, para na parte
conhecida negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 97/209) interposto pelo Contribuinte
FRANCISCO PAULO BRANDAO ARAGAO, contra a decisão da 1a Turma da DRJ/FOR (e-
fls. 71/90), que julgou improcedente a impugnação contra a notificação de lançamento (e-fls.
18/21), conforme ementa a seguir:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720397/2012-28
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.383 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720397/2012-28

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO
As importâncias pagas a título de pensão alimentícia somente podem ser consideradas
dedução da base de cálculo do imposto de renda quando comprovado que decorrem de
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%,
por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal, e somente por
disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia deixar de aplica-la.
EXCESSO DE EXAÇÃO.
Tendo o lançamento sido efetuado de acordo com a legislação tributária pertinente e não
se verificando que o agente fiscal procedeu além dos limites das funções ou atribuições
que são determinadas legalmente, afastada está a hipótese de excesso de exação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
NULIDADES
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das normas
de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor competente e respeitado o
direito de defesa do contribuinte, fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento.
As nulidades processuais são as indicadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972,
hipóteses não ocorridas no presente processo.
VINCULAÇÃO DA ATIVIDADE FISCAL
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ENQUADRAMENTO LEGAL.
Estando clara a identificação da matéria tributável na descrição dos fatos relatados no
Auto de Infração e de acordo com o enquadramento legal ele discriminado, tendo o
contribuinte sido regularmente intimado a tomar ciência dos fatos a ele imputados, não
prevalece a alegação de nulidade do lançamento.
IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A interpretação da definição legal do FATO GERADOR do imposto de renda é feita
abstraindo-se da validade jurídica dos atos praticados pelo contribuinte, bem como da
natureza do seu objeto, dos seus efeitos ou dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Tendo ocorrido a efetiva disponibilidade econômica ou jurídica da renda, o contribuinte
sujeita-se à tributação, independentemente de ocorrer destinação dos rendimentos a
terceiros, seja por decisão judicial, administrativa ou por mera liberalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.383 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720397/2012-28

Consta no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls. 19, que o
lançamento teve por fato gerador: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL, tendo sido glosado o valor de R$ 101.520,72, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução.
De acordo com a autoridade fiscal, o recorrente foi intimado a apresentar a
Decisão Judicial ou acordo homologado que determinasse o pagamento da pensão alimentícia,
mas não apresentou o documento requerido. Acrescenta ainda, que as beneficiárias Denise, Paula
e Lia Barroso são de maioridade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/12/2012 (e-fl.95), o
contribuinte interpôs em 08/02/2013 recurso voluntário (e-fls. 97/209), no qual alega em síntese:
- nulidade da intimação do acórdão ocorrida por via postal (AR), eis que recebida
pelo Sr. Flávio Morais, porteiro do prédio do contribuinte, no dia 22 de dezembro de 2012;
- que se inviabilizou a ciência por parte do contribuinte, pois o mesmo
encontrava-se fora do país quando da referida intimação, só retornando no dia 14 de janeiro de
2013 do exterior, quando tomou conhecimento da decisão (conforme bilhetes de viagem em
anexo);
- que se fosse considerar o termo a quo da intimação a chegada do contribuinte ao
Brasil, o prazo findaria somente no dia 13 de fevereiro de 2013, restando demonstrada a
tempestividade do presente recurso;
- nulidade do auto de infração por ausência de fundamentação legal;
- ilegalidade do lançamento tributário tendo em vista que os dispositivos legais
embasadores da infração legitimam direito do contribuinte em deduzir de sua base de cálculo os
valores indevidamente glosados de sua declaração de rendimentos;
- insubsistência do auto de infração e da multa aplicada;
- que as condutas dos auditores-fiscais da Receita Federal, responsáveis pela
lavratura das notificações tipificam excesso de exação;
- anexa ao recurso cópia integral do processo de separação judicial do
contribuinte, que tramitou perante a 16a Vara de Família e Sucessões e bilhetes de viagem ao
exterior.
É o relatório.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.383 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720397/2012-28

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro dos trinta dias
seguintes à ciência do acórdão. Nesse sentido, prescreve o art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, "in verbis":
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Alega o recorrente que o recurso é tempestivo, pois a ciência do Acórdão
recorrido teria ocorrido apenas em 14/01/2013, ao retornar de viagem ao exterior, iniciada em
12/12/2012, conforme bilhetes que anexa.
Todavia, os documentos acostados aos autos revelam que a intimação foi
realizada por via postal, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, conforme previsto no art. 23, inciso II, § 2o, inciso II, § 4o, inciso I, do Decreto no
70.235, de 1972, a seguir reproduzido:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e
(...)
Com efeito, foi realizada a intimação postal no domicílio tributário do
contribuinte, Rua Vicente Linhares, 1551 Apto 600 – Aldeota - Fortaleza - CE, com data de
recebimento em 22/12/2012 (e-fl. 95). O próprio recorrente confirma a informação em seu
recurso quando informa que Sr. Flávio Morais, porteiro do prédio do contribuinte recebeu a
correspondência na citada data.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.383 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720397/2012-28

Segundo a jurisprudência administrativa, no que tange à intimação por via postal,
não há necessidade para a sua validade que a assinatura do recebimento seja do contribuinte,
desde que entregue no endereço correto.
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à contagem dos prazos, determina o art. 5o do Decreto no 70.235, de 1972,
que os prazos são contínuos, com exclusão do dia de início e inclusão do dia de vencimento,
iniciando ou terminando em dia de expediente normal do órgão da administração pública:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Vale dizer, o recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância em
22/12/2012, sábado, por via postal, sendo-lhe conferido prazo de trinta dias para interposição de
recurso. Com isso, o termo do prazo recursal iniciou-se em 26/12/2012, quarta-feira, e findou-se
em 25/01/2013, sexta-feira.
Nada obstante, o recorrente protocolou seu recurso somente em 08/02/2013, ou
seja, depois de transcorrido o lapso temporal previsto em lei para sua apresentação.
Como contraponto, o contribuinte junta aos autos comprovantes de realização de
viagem ao exterior. Porém, os documentos revelam que o fim da viagem se deu em 14/01/2013,
quando ainda estava em curso o prazo para interposição do recurso voluntário, não
caracterizando a hipótese causa suspensiva ou interruptiva do lapso temporal.
De qualquer modo, independentemente das datas de início e término da viagem,
dentro ou fora do território nacional, os prazos processuais para impugnar ou recorrer, no âmbito
do processo administrativo fiscal, são tidos como peremptórios e preclusivos, porque definidos
em normas cogentes as quais independem da vontade das partes.
Permitir que o particular possa alterar, a seu talante, o termo "a quo" e/ou o termo
"ad quem" da contagem dos prazos seria contrário aos princípios de ordem pública inerentes ao
processo administrativo. Portanto, reputo inadmissível o recurso voluntário de fls. 97/209 e dele
conheço apenas da alegação de tempestividade para negar-lhe provimento. Demais questões de
recurso deixam de ser conhecidas tendo em vista o reconhecimento da intempestividade.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.383 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720397/2012-28

Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, conhecendo apenas da
alegação de tempestividade, para na parte conhecida negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital